Tribunal: STF
Processo: RE 1360974
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Caruaru, Estado de Pernambuco, assim ementado (fl. 3, Doc. 6):



    “EMENTA: CONSUMIDOR. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 14689/2012 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COBRANÇAS AMPARADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 



    1 – A inconstitucionalidade da Lei Estadual 14689/2012 foi declarada pelo Órgão Especial do TJPE no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação Cível 405.737-0. 



    2 – A tarifa de registro de contrato e a cobrança de serviços de terceiros se mostra ilegal quando não há efetiva comprovação da prestação do serviço. 



    3 – A tarifa de cadastro encontra guarida na Súmula 566 do STJ. 



    4 – Sentença reformada em parte.”



    Inconformada, a parte autora apresentou Reclamação perante a Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, na qual alegou que o acórdão teria contrariado a jurisprudência formada no âmbito do TJPE, no sentido de que é ilícita a cobrança de quaisquer tarifas bancárias no âmbito daquele Estado (fl. 12, Vol. 7).



    Na sequência, a Presidência da Turma Uniformizadora devolveu os autos ao Colégio Recursal, a fim de que “proceda à confirmação ou adaptação do acórdão que deu ensejo ao incidente, conforme o caso” (fls. 33-36, Doc. 7).



    Em juízo de retratação, o Colégio Recursal de origem negou provimento ao recurso do recorrente, para manter a sentença de parcial procedência do pedido. Eis a ementa do julgado (fl. 71, Doc. 7):



    “RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DA TUJ. RESTITUIÇÃO DE TARIFA DE CADASTRO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 566 STJ.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A (fls. 82-85, Doc. 7), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 8):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU DÚVIDA NÃO EXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.”



    No RE (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, BANCO VOLKSWAGEN S.A alega violação aos artigos 21, VIII, e 22, VII, da Constituição, pois o acórdão recorrido reconheceu “a ilegalidade de todas as tarifas bancárias cobradas pelo recorrente, com base no artigo 31 da Lei Estadual nº 16.559/2019 – pois este veda, no âmbito do Estado de Pernambuco, a cobrança de quaisquer taxas e tarifas inseridas em contratos bancários de financiamento, firmados com consumidores –, e determina a devolução dos respectivos valores em dobro, em que pese ter reconhecido a inconstitucionalidade do referido dispositivo” (fl. 6, Doc. 10).



    Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 31 da Lei Estadual 16.559/2019, o qual impede que as instituições de crédito realizem cobranças de quaisquer taxas ou tarifas, implícitas, por usurpar a competência da União.



    Destaca que “no julgamento da ADI 6207, ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF), declarou-se a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei Estadual nº 16.559/2019, por usurpar indevidamente competência exclusiva da União em legislar sobre política de crédito, no mesmo sentido defendido pelo recorrente nesse recurso” (fl. 6, Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente. Vejamos.



    No caso, o Juízo de origem, em conformidade com o entendimento da Turma de Uniformização de Jurisprudência -TUJ, afastou a cobrança de tarifas bancárias com fundamento na Lei estadual 16.559/2019 e na Súmula 5/TUJ nos seguintes termos (fls. 66-70, Doc. 7):



    “Inicialmente é importante que se mencione que os presentes recursos inominados já foram julgados por este relator e pela Turma Recursal e que a reanálise foi determinada pela TUJ – Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJPE. 



    A convicção pessoal deste julgador não fora jamais ultrapassada e os argumentos utilizados pela TUJ, na visão modesta do relator, estão dissociados de fundamento técnico, até porque, além dos argumentos expendidos, há Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6207) em trâmite no STF, em avançado estágio de processamento, com parecer favorável da Procuradoria Geral da República e amparada em precedente idêntico, que referenda o entendimento de que as Leis Estaduais que vedam a cobrança de tarifas bancárias são inconstitucionais por tratarem de matéria de competência da União, tal qual já decido pelo Órgão Especial do TJPE. Quando do julgamento, entendi que: 



    […]



    Quanto à devolução do seguro prestamista, entendo que a determinação da TUJ não o alcança até porque não se trata de cobrança de tarifa. Conforme decidido, compulsando as provas produzidas pelas partes não verifico a ocorrência de qualquer vício a maculá-lo. 



    O contrato de proteção financeira visa baratear o crédito e, bem por isso, não se reveste de ilegalidade. Ademais, o contrato fora celebrado em 02-12-2006 e a ação proposta em junho de 2019, quando já findo o contrato. 



    Conforme bem salientou o magistrado prolator, não pode a parte autora, após gozar da proteção securitária, buscar restituir a quantia paga sob pena de inevitável enriquecimento ilícito. 



    Ademais, a ausente qualquer afronta ao disposto no artigo 39 inciso I do CDC uma vez que o autor tinha pleno conhecimento da cláusula que, frise-se, era meramente facultativa e, mesmo assim, concordou com a contratação do seguro. 



    Consigne-se, ademais, que as cláusulas contratuais estão em harmonia com o disposto no artigo 54 do CDC e que a parte tinha, ainda, a faculdade de procurar outra instituição financeira para obter o seu empréstimo, isso se realmente o seguro lhe tivesse sido imposto como obrigação. 



    Nesse sentido, não se consegue vislumbrar qualquer prática abusiva capaz de invalidar a cláusula contratual em questão, sendo forçoso reconhecer que a cobrança decorreu do exercício regular do direito razão porque não há falar em restituição do indébito e, tampouco, reparação por danos morais (artigo 188, inciso I, do CC). 



    Quanto ao registro de contrato e tarifa de cadastro, aplica-se o entendimento determinado pela TUJ. 



    Desse modo, apenas e tão-somente (ressalvado com as devidas vênias o entendimento deste julgador), em obediência ao determinado pela TUJ, deve o recurso da autora ser parcialmente acolhido para reformar a sentença e determinar a restituição da tarifa de cadastro e de registro de contrato, com base na Lei 16.559/2019 e Súmula 05 da TUJ. 



    No mesmo sentido, deve ser improvido o recurso da empresa ré.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 6.207/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 4/2/2021), declarou a inconstitucionalidade do art. 31, do inc. II do art. 33 e dos arts. 143, 144 e 145 da Lei estadual 16.559/2019 (Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco) por usurpação da competência da União. Veja-se a ementa do julgado:



     “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. 3. Dispositivos impugnados que vedam “a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor”. 4. Competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. Invasão de competência pelo legislador estadual. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente.”



    No voto, o ilustre Relator assim se manifestou:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei Estadual 16.559/2019, que instituiu o Código Estadual de Defesa do Consumidor do Estado de Pernambuco. 



    (...)



    Os dispositivos impugnados, em breve síntese, vedam “a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor”; obrigam os fornecedores a afixar o cartaz com essa determinação; e asseguram “ao consumidor o direito de livre escolha das oficinas mecânicas e reparadoras para fins de cobertura de danos ao veículo segurado ou a veículos de terceiros”. 



    De início, cumpre ressaltar que é da União a competência para dispor sobre a política de crédito e para fiscalizar as operações de natureza financeira, entre as quais se destacam as de crédito, conforme disposição constitucional: 



    “Art. 21. Compete à União: 



    (...) 



    VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada 



    (...) 



    Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre



    (...) 



    VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 



    VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;” 



    A matéria é disciplinada pela Lei federal 4.595/1964, que atribui ao Banco Central do Brasil e ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a legitimação para editar atos normativos que disciplinem as operações de crédito. 



    A Resolução CMN 3.919, de 25 de novembro de 2010, elenca como serviços passíveis de cobrança o Cadastro, que pressupõe a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de credito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Resolução CMN 3.919, Tabela I, com redação dada pela Resolução 4.021, de 29.9.2011). 



    Também nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou súmula que permite a cobrança de tarifa de cadastro por parte das instituições financeiras (Súmula 566, Segunda Seção, DJe 29.2.2016). 



    Dessa forma, sendo a cobrança de taxas de abertura de crédito e de taxas de abertura ou confecção de cadastros autorizada por atos normativos federais, não podem os Estados dispor em sentido contrário. 



    Em caso semelhante de conflito entre entes federativos quanto à regulação do crédito, manifestou-se esta Corte (ADI 1.357, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.2.2016): 



    “A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, sejam públicas ou privadas, demanda a existência de uma coordenação centralizada dos critérios para concessão de crédito e de regulação das operações de financiamento. Esse é o motivo pelo qual o constituinte atribuiu a competência legislativa privativa à União, exercida por meio da Lei no 4.595/1964. Caso fosse permitido aos entes federativos legislar livremente acerca das modalidades de crédito exercidas pelos seus bancos públicos, estabelecendo requisitos diferenciados de operações financeiras de acordo com os interesses locais, haveria uma grave distorção do sistema de crédito no país, o que ocasionaria prejuízos às políticas macroeconômicas desenvolvidas pelo governo federal”. 



    A redação dos arts. 31 e 33 da Lei 16.559/2019 deixa evidente, portanto, que o legislador estadual, sob a justificativa de proteger o consumidor, usurpou a competência da União para dispor sobre o crédito. 



    Quanto aos arts. 143 a 145 da Lei estadual impugnada, o legislador pernambucano dispôs sobre seguro de automóveis, garantindo ao consumidor o direito de escolher oficinas mecânicas para reparar danos ao veículo segurado ou a veículo de terceiros. Proíbe, assim, que a seguradora determine a oficina em que será realizado o reparo. 



    Como se extrai do já mencionado art. 22, VI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre seguros. 



    Esta Corte já se manifestou sobre o assunto, em precedente que declarou inconstitucional ato normativo do Estado de Santa Catarina que, de maneira semelhante, proibia que as empresas seguradoras impusessem a oficina mecânica para reparação do dano ao veículo segurado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º, 6º, 8º, 10, 11 E 12 DA LEI 15.171/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR. DISCIPLINA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS A SEGUROS DE VEÍCULOS. REGISTRO, DESMONTE E COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS SINISTRADOS. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL, SEGUROS, TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, I, VII E XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA A ELABORAÇÃO DE NORMAS QUE ESTABELEÇAM AS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA (ARTIGOS 61, § 1º, II, E; E 84, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não autoriza os Estados-membros e o Distrito Federal a disciplinarem relações contratuais securitárias, porquanto compete privativamente à União legislar sobre Direito Civil (artigo 22, I, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 4.228, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 13/8/2018; ADI 3.605, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 13/9/2017; e ADI 4.701, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2014. 2. O artigo 22, VII, da Constituição Federal dispõe que compete privativamente à União legislar sobre seguros, a fim de garantir uma coordenação centralizada das políticas de seguros privados e de regulação das operações, que assegurem a estabilidade do mercado, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das condições e coberturas praticadas pelas seguradoras. Precedentes: ADI 3.207, Rel. Min. Alexandre de Moreas, Tribunal Pleno, Dje de 25/4/2018; ADI 1.589, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 7/12/2006; e ADI 1.646, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 7/12/2006. 3. Compete privativamente à União legislar sobre questões ligadas ao trânsito e sua segurança, como as relativas ao registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados (artigo 22, XI, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 874, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2011; e ADI 3.444, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 3/2/2006. (...). 5. In casu, os artigos 1o, 2o, 6o, 8o, 10, 11 e 12 da Lei 15.171/2010 do Estado de Santa Catarina, de origem parlamentar, tanto em sua redação original quanto na redação dada pela Lei estadual 16.622/2015, disciplinaram obrigações contratuais relativas a seguros de veículos, estabeleceram regras quanto ao registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados e criaram atribuições para o órgão de trânsito estadual, invadindo a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, seguros, trânsito e transporte (artigo 22, I, VII e XI, da Constituição Federal) e usurpando a iniciativa do chefe do Poder Executivo para criar atribuições para os órgãos da administração estadual (artigos 61, § 1o, II, e; e 84, VI, a, da Constituição Federal). 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1o, 2o, 6o, 8o, 10, 11 e 12 da Lei 15.171/2010 do Estado de Santa Catarina, tanto em sua redação original quanto na redação dada pela Lei estadual 16.622/2015.” (ADI 4.704, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.4.2019) 



    Percebe-se, portanto, que, a pretexto de legislar sobre Direito do Consumidor, o legislador estadual acabou por invadir competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. 



    Assim, os dispositivos impugnados padecem de inconstitucionalidade formal. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145, da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco.” (grifo nosso)



    No mesmo sentido, veja-se recente decisão proferida pela Eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, já transitada em julgado, por ocasião do julgamento do ARE 1.324.615/PE, DJe de 8/6/2021:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LEI ESTADUAL N. 16.559/2019: PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA FINANCEIRO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente